Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700648-82.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA APELADO: FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, FABIANA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O O apelante pede em sua apelação os benefícios da justiça gratuita. Intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça, o apelante juntou documento de despesas produzido unilateralmente (Id 19724361), cópia da carteira de trabalho (Id 19724361) e cópia de extrato bancário de titularidade de sua esposa (Id 19724360), os quais não são suficientes para subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo apelante. Indefiro, portanto, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator